Tribunal: TJSP
Processo: 1007908-46.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ÇÃO DE AÇÕES DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BASE PARA APURAÇÃO DOS VALORES DAS AÇÕES. BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. SÚMULA N.o 371 DO STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO REPETITIVO N.o 1.301.989/RS. Os contratantes do plano de expansão têm direito de demandar a sucessora da empresa de telefonia com a qual contrataram o plano de expansão, que lhes dava o direito de recebimento de ações daquela companhia.
Contratação realizada sob a égide do Código Civil anterior. Decorrido menos da metade do prazo quando da entrada em vigor do novo Código Civil. Exegese do art. 2.028 do CC. Aplicação do prazo atual de dez anos. Prescrição inocorrente. Nos contratos de participação financeira firmados entre a Telesp e o adquirente de linha telefônica, é direito do assinante-acionista receber a quantidade de ações correspondente ao seu valor patrimonial apurado com base no balancete do mês da respectiva emissão das ações (Súmula n.o 371 do STJ), acrescido de todas as vantagens que seriam pagas caso as ações tivessem sido subscritas regularmente.
Complementação que deve ser apurada em liquidação de sentença, com observação de que a impossibilidade de emissão de ações deve ensejar a conversão da obrigação em perdas e danos.
Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1007908-46.2014.8.26.0602; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Gilberto Leme

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/01/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA. AÇÕES DA TELESP. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. OCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BASE PARA APURAÇÃO DOS VALORES DAS AÇÕES. BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. SÚMULA N.o 371 DO STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

Ementa:
PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA. AÇÕES DA TELESP. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. OCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BASE PARA APURAÇÃO DOS VALORES DAS AÇÕES. BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. SÚMULA N.o 371 DO STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO REPETITIVO N.o 1.301.989/RS. Os contratantes do plano de expansão têm direito de demandar a sucessora da empresa de telefonia com a qual contrataram o plano de expansão, que lhes dava o direito de recebimento de ações daquela companhia.
Contratação realizada sob a égide do Código Civil anterior. Decorrido menos da metade do prazo quando da entrada em vigor do novo Código Civil. Exegese do art. 2.028 do CC. Aplicação do prazo atual de dez anos. Prescrição inocorrente. Nos contratos de participação financeira firmados entre a Telesp e o adquirente de linha telefônica, é direito do assinante-acionista receber a quantidade de ações correspondente ao seu valor patrimonial apurado com base no balancete do mês da respectiva emissão das ações (Súmula n.o 371 do STJ), acrescido de todas as vantagens que seriam pagas caso as ações tivessem sido subscritas regularmente.
Complementação que deve ser apurada em liquidação de sentença, com observação de que a impossibilidade de emissão de ações deve ensejar a conversão da obrigação em perdas e danos.
Recurso desprovido, com observação.